Tribunal: TJDFT
Processo: 0712533-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, resta indene de dúvidas que a causa determinante para o ajuizamento da demanda contra o Distrito Federal decorreu do fato reconhecido expressamente pela autora no sentido de que, para o fim de obtenção de imunidade tributária, “por um lapso, esqueceu de atender à exigência do Réu referente à entrega dos documentos solicitados no Ato Declaratório”, o que ensejou o atraso no reconhecimento administrativo do pleito da demandante, razão pela qual, pelo princípio da causalidade, impõe-se à autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Na hipótese, não se cuida de reconhecimento do pedido, mas de falta superveniente do interesse de agir (CPC, 485, VI, CPC), incidindo a regra do artigo 85, §10, CPC, não se aplicando a previsão do §4o, do artigo 90, do mesmo diploma processual.
3. Recurso conhecido e não provido.